Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-15.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021077-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Rescisão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM PÚBLICO. TERMO DE CESSÃO DE USO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.153/2009. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Reserva do Cabaçal contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de veículo cedido por empresa pública estadual (EMPAER/MT), em razão da revogação de termo de cessão de uso.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, diante da alegação de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de abertura de prazo para apresentação de contestação.

III. Razões de decidir
3. A Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, na qualidade de empresa pública estadual, não se enquadra entre os legitimados ativos previstos no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. A dinâmica processual revelou falha procedimental, pois, embora determinada a citação para contestação (CPC, arts. 335 e 183), a comunicação indicou a realização de audiência de conciliação (CPC, art. 334), a qual não ocorreu.
5. Inexistiu designação ou dispensa formal da audiência, tampouco intimação específica para início do prazo de contestação, em desacordo com o art. 335 do CPC.
6. A ausência de oportunidade para apresentação de defesa caracteriza cerceamento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), não sendo suprida pela inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública (CPC, art. 345, II).
7. Configurada nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com reabertura do prazo de contestação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de designação ou realização de audiência de conciliação, ou a sua dispensa, sem a correspondente intimação para apresentação de contestação, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, ainda que afastados os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I; CPC, arts. 183, 334, 335, I, e 345, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Reserva do Cabaçal
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de entregar coisa certa ajuizada pela
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT
, julgou procedente o pedido para determinar a restituição de veículo objeto de termo de cessão de uso, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a sentença padece de
error in procedendo
. Assevera que a causa deveria ter sido processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de demanda cujo valor não ultrapassa 60 salários mínimos e que não se enquadra nas hipóteses de exclusão legal, razão pela qual a competência seria absoluta daquele juízo.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação válida para apresentação de contestação, destacando que a comunicação recebida indicava a realização de audiência de conciliação, o que teria levado o ente público a aguardar tal ato para, posteriormente, ofertar defesa, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Destaca que, apesar disso, foi certificada a ausência de manifestação e, posteriormente, proferida sentença, sem que tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a ausência de oportunidade para apresentação de contestação configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

Sustenta que a decisão foi proferida de forma prematura, sem a devida instrução processual, requerendo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ou anulá-la, com reconhecimento da incompetência do juízo de origem e/ou do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância inicial para regular processamento.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Reserva do Cabaçal
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT
, determinando a restituição de veículo objeto de termo de cessão de uso.

Ressai dos autos que a demanda originária versa sobre a restituição de veículo cedido ao Município por meio de termo firmado em 21/02/2017, cuja revogação foi comunicada pela autora mediante ofício, sem que houvesse devolução do bem, motivando o ajuizamento da ação.

A irresignação do apelante está centrada em dois argumentos: (i) incompetência do Juízo de origem, e (ii) cerceamento de defesa.

Da preliminar de incompetência do Juízo de origem

Suscita o apelante a incompetência do juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa e da matéria.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Dispõe o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte.

No caso, conforme documentado nos autos, a parte autora é a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, qualificada como empresa pública estadual.

Assim, pode-se concluir que a autora não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual correta a fixação da competência da Vara da Fazenda Pública.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

No mérito recursal, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de contestação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, na decisão ID 352881874, o Juízo
a quo
determinou a citação do apelante para apresentar sua contestação, nos termos do art. 335 c/c 183, ambos do CPC.

Em seguida, na comunicação endereçada ao apelante, constou como finalidade da missiva a
citação

e
a
intimação

“para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC.”

A par disso, verifica-se que:

·

não houve a efetiva realização de audiência de conciliação;

·

não foi oportunizada a abertura de prazo para apresentação de contestação;

·

sobreveio certidão de decurso de prazo sem manifestação do réu; e

·

posteriormente, foi proferida sentença de mérito.

Tais fatos evidenciam clara dissonância procedimental. Com efeito, à luz do art. 335, inciso I, do CPC, o prazo para apresentação de contestação tem como termo inicial a realização da audiência de conciliação ou sua frustração.

No caso, a própria dinâmica processual induziu o réu à legítima expectativa de que seria oportunizado prazo para defesa após a tentativa de conciliação.
A ausência de designação ou realização da audiência, ou de sua dispensa
, somada à inexistência de intimação específica para apresentação de contestação, configura falha procedimental relevante e caracteriza cerceamento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Ainda que a sentença tenha reconhecido a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC, tal circunstância não supre a ausência de contraditório substancial.

Isso porque o direito de defesa não se limita à produção de efeitos da revelia, mas compreende o direito de influenciar o convencimento do julgador mediante a apresentação de argumentos e provas.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para apresentação de contestação pelo apelante, assegurando-lhe o exercício pleno do contraditório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
acolher

a prejudicial de cerceamento de defesa
, declarando a nulidade da sentença. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação do réu para apresentação de contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026